Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717453-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDI REALE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0750700-50.2022.8.07.0016,ajuizada em desfavor de BERNARDI REALE ENGENHARIA LTDA - EPP. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi indeferido o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio administrador, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, note-se que a empresa executada já estava com a situação cadastral “inapta” em 04.09.2018 junto à Receita Federal do Brasil, ou seja, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, o que não atrai automaticamente a presunção de sua dissolução irregular. Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Inobstante isso, determino a citação da empresa executada no endereço de seu sócio administrador, Humberto José Peale, cujos dados se encontram nas págs. 1/2 do documento de ID 150456603. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que ficou demonstrado nos autos de origem a existência de dissolução irregular, na medida em que a sociedade executada não funcionava mais no endereço que está cadastrado junto ao fisco, vale dizer, ela parou de funcionar sem observar o procedimento legal exigido para a baixa. Alega que o art. 135, III, do Código Tributário Nacional é cristalino ao disciplinar que os representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de infração de lei, como a não informação do fim das atividades ou da mudança do endereço. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao autorizar o redirecionamento de execução fiscal a pessoa que se tornou responsável pelo pagamento dos débitos exequendo, como ocorre na hipótese de dissolução irregular da sociedade, em que a responsabilidade dos sócios decorre do art. 134, VII do Código Tributário Nacional, tendo sido inclusive decidida em Recurso Repetitivo TEMA 630 REsp 1.371.128/RS, no qual o STJ decidiu reafirmar o enunciado da Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Defende que com as provas de dissolução irregular e infração da lei constantes dos autos, não há necessidade de instauração de um novo processo de administrativo para identificação do sujeito passivo responsável, sendo que a defesa dos sócios pode ser feita no bojo do processo judicial, não havendo nenhum prejuízo para seus interesses. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o cabimento do redirecionamento da execução porque configurada a dissolução irregular da sociedade e a infração à lei e seja determinada a inclusão no polo passivo da execução fiscal do sócio-administrador. Sem preparo em razão de isenção legal, conforme art. 1.007, § 1o do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal sem prévio procedimento administrativo/judicial para o sócio da em Sociedade Limitada, atualmente com situação cadastral “inapta”. A previsão do artigo 9o, parágrafos 4o e 5o da Lei Complementar 123/2006 é no seguinte sentido: Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. §5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. A Lei 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com as demais leis, dentre as quais o Código Tributário Nacional (CTN) que tem a seguinte previsão: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta Corte tem precedente no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NESTA SEDE. REDIRECIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N.o 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não angularizada a relação processual na origem, resta prescindível a intimação da parte adversa para contraminuta, ante a ausência de ofensa ao contraditório, conforme reiteradamente decidido nos precedentes promanados desta derradeira instância ordinária. 2. Ademais, a regra instituída na Lei Complementar 123/2006 (arts. 4o e 5o) não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional (CTN). Nesse trilhar, consoante entendimento do Enunciado de Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento tributário não funda, por si só, a responsabilidade solidária, restando imprescindível depreender se há os demais requisitos insertos nos arts. 134 e 135, ambos do CTN. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Fenecendo razões para se depreender a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135 do CTN), inexiste mácula na decisão hostilizada que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo ente político. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1648526, 07261019520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Segundo a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". O STJ ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". No caso, as dívidas tributárias executadas foram lavradas apenas no nome da Sociedade Limitada, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) número 8623996 (ID 137271313), de forma que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses previstas pelo art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). A Pessoa Jurídica executada encontra-se “inapta” perante a Receita Federal, desde 04/09/2018, desse modo, pode-se presumir a dissolução irregular da sociedade empresária. Entretanto, o disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional. Apesar da aparente probabilidade de provimento parcial do presente recurso, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator